Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-18.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025699-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CONCEICAO SILVA - CPF: 010.222.781-00 (APELANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DOS SANTOS - CPF: 712.646.041-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. AQUISIÇÃO DE BICICLETA DE ALTO VALOR POR PREÇO VIL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), em razão da aquisição de bicicleta avaliada em R$ 15.000,00 pelo valor de R$ 300,00, sendo o bem produto de crime.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se o apelante agiu
sob erro
de proibição ao adquirir bem de origem ilícita, desconhecendo a natureza criminosa da conduta.

III. Razões de decidir
:

1.
A aquisição de bem de alto valor por preço manifestamente inferior ao de mercado constitui circunstância que evidencia a ciência da origem ilícita do produto.

2.
O histórico criminal do agente, com anterior condenação por crime contra o patrimônio, afasta a alegação de desconhecimento da ilicitude do fato.

3.
O conjunto probatório, especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos colhidos, demonstra de forma inequívoca a consciência da origem ilícita do bem.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Não se configura erro de proibição na receptação quando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes do agente demonstram sua plena ciência da origem ilícita do bem.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. 1005091-84.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por
JOSE CONCEICAO SILVA

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
(MT) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando

o
apelante

pela
prática d
o crime previsto no art.
180
,

caput
,
do Código Penal
,

à pena de
1
(um)
ano,
3
(três)
meses e 22
(vinte e dois)
dias de reclusão,
em regime
semi
aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 12 dias-multa,

fixados no mínimo legal
(Id.

246133237
).

Nas razões recursais
a Defensoria Púb
lica postula pela absolvição do
acusado, sob a alegação de

configurar na espécie a ocorrência de excludente da

culpabilidade, nos termos do art. 386, in
ciso

VI,
CPP.
(
I
d.
222555387
).

Em suas contrarrazões
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida

(Id.

246133253
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso
,
mantendo-se
a integralidade da sentença
recorrida
(
Id.

249015166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
JOSE CONCEICAO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT
)
(Id.

246133238
).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito p
olicial, que no dia 26.01.2022,
por volta das
08h:
30min, no Centro de Referência Especiali
zado para População em situação
de Rua (Centro Pop), situado na Rua Poxoréo, n° 840,
região central desta cidade de
Rondonópolis/MT, JOSÉ Conceição Silva recebeu e adqui
riu, em proveito próprio, coisa
que sabia ser produto de crime – 01 (uma) bicicleta
Calot

Sport, de cor laranja, avaliada
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (vide auto de
avaliação indireta de fls. 60).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações p
oliciais, que no dia dos fatos,
agentes policiais foram acionados por Janaina dos Santos, a
qual havia sito vítima do crime
de furto, cujos informes eram no sentido de que ela teria avistado a sua bici
cleta subtraída nas dependências do “Centro Pop”.
É do produto das investigações, qu
e, de posse das informações, os
agentes policiais, de imediato, deslocaram-se até o local, o
nde lograram êxito, não somente
em localizar a bicicleta produto de furto, como também em r
ealizar a abordagem do acusado.
Durante a abordagem policial, o acus
ado informou aos agentes da lei
no sentido de que teria adquirido a bicicleta de um ind
ivíduo de nome “Carlos”, o qual
encontrava-se
na Praça dos Carreiros, tendo, pois, pago pela a
quisição a quantia de R$ 300,00
(trezentos reais). Por esta razão, o acusado
fora preso em flagrante delito.
Ante o exposto, DENUNCIO JOSÉ Co
nceição Silva, como incurso nas
disposições do art. 180, caput, do Código Penal.

(Id.

246133154
)
.

Sobreveio
a
sentença julg
ando
procedente
s
os pedidos da exordial acusatória, condenando o apelante nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 01 (um ano) de reclusão, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusã
o e 12 (doze) dias-multa, no v
alor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, no
regime inicial
semiaberto
(Id.

246133238).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso p
leiteando a reforma da sentença e absolver o a
pelante, por configurar na espécie a ocorrência de excludente da

culpabilidade (erro de proibição direto), nos termos do art. 386, inc.
VI,
CPP.

A materialidade delitiva
,
compr
o
va-se
a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante
(Id.

246132691
, p.08-09)
, termos de depoimentos
(Id.

246132691
, p.22-23, p. 27-29)
,
Termo de Declaração (Id.
246132691
, p.30-32), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.
246132691
, p.33-34), termo de entrega (Id.

246132691
, p.35-36)
termos d
e qualificação e interrogatório do acusado (Id.

246132691
, p.40-
43)
, termos de apreensão e entrega
, termo de Exibição e apreensão (Id.
246132691
, p. 25-26)
e
, o
s
boleti
ns
de ocorrência
(Id.

246132691
, p. 18-20 e
246132691
, p.10-14
).

N
o que diz respeito
à
autoria,
entendo que
a circunstância do flagrante
e
os elementos colhidos no interrogatório judicial fornecem elementos suficientes à demonstração de que o objeto
de crime
foi adquirido
nas modalidades adquirir e receber, pois o conjunto probatório é farto de provas em seu desfavor.

O
depoimento da vítima e testemunha em Juízo, bem como em sede policial, encontram-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Segundo a vítima
Janaina dos Santos
, alega
:

Relata ter sido informada que a sua bicicleta modelo Carbono Caloi
Carbon
Sport T17, furtada no dia 25/12/2021 de sua residência, fora encontrada próximo ao Centro Pop, nesta urbe. Quando questionada acerca das características que agregam valor ao modelo da bicicleta, relata que, inicialmente, uma pessoa que não possui conhecimento acerca do esporte poderia não conseguir identificar que se tratava de um item de alto valor, avaliado em cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Por sua vez, Gerson Souza Gonçalves (Policial Militar), arrolado como testemunha, relatou:

Que no dia dos fatos, recebeu uma denúncia que uma bicicleta, produto advindo de crime cometido no dia 25/12/2021, havia sido localizada pela vítima. De posse das informações, a guarnição logrou em localizar o item em frente ao Centro Pop (moradia de pessoas em situação de rua), estando
esta
na posse do denunciado, ao passo que, durante a abordagem, este teria relatado ter adquirido a bicicleta pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de uma pessoa desconhecida na região da Praça dos Carreiros, ratificando à narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2022.22490 (Id. 101855411 – pág. 3).

A
pós análise aprofundada das razões defensivas, das contrarrazões, do parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e, atento às provas dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

O
apelante
não foi ouvido em juízo e na fase policial

aleg
a

q
ue não tinha conhecimento de que a bicicleta adquirida pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), era produto do crime de furto, diante do fato de que
o
suposto proprietário teria lhe dito que possuía a nota fiscal do bem e que necessitava do dinheiro rápido para resolver um problema pessoal.

A defesa sustenta
que
em razão das características
pessoais, o apelante tenha atuado sem
ter a consciência da ilicitude.
Acontece,
que no
contexto probatório o apelante tinha plenas condições de conhecer e entender o caráter ilícito da conduta praticada
.

Isso porque
a folha de antecedentes do
apelante demonstra envolvimento em fatos delituosos anteriores ao presente

crime, inclusive por crime contra o patrimônio
(executivo de pena n. 0010171-
45.2017.8.11.0064
).

Com efeito,
entendo que não há erro sobre a ilicitude do fato
e que o apelado
tinha co
nhecimento da origem ilícita do objeto
,
portanto não
se
justifica a isenção ou a redução da pena.

Neste sentido,
apresento o seguinte julgado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO
DA RES EM PODER DO APELANTE
– PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – CULPABILIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a
receptatio
culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada
.
(N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
. (grifos meus).

Assim, o recurso não merece prosperar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
em consonância com o parecer Ministerial,
mantendo a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024